Tribunal: CARF
Processo: 10830.009122/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009122/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
TELCION TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 01/09/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PROTOCOLO APÓS O
PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
Período: 04/2003 a 09/2007
Segundo dispõe o art. 33, do Decreto 70.235/1972, é de 30 dias o prazo para a
interposição de recurso voluntário. Não apresentado dentro do prazo, não deve
ser conhecido o recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo do Auto de Infração DEBCAD 37.192.722-R, lavrado em
03/07/2012, sob as competências 04/2003 a 09/2007, no valor de R$ 19.413,00 (fls. 07). O Auto
lavrado tem como rubricas (fls. 11 a 13) a Contribuição da empresa sobre a remuneração de
empregados, Contribuição das empresas sobre remunerações pagas a autônomos e contribuintes
individuais e Contribuição das empresas para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, além de multa e juros. Consta consolidado em 05/09/2007, Auto de
Infração DEBCAD 37.192.722-6, no valor de R$ 20.242.64 (fls. 20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009122/2008-16
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009122/2008-16

O contribuinte foi cientificado do Termo de Início da Ação Fiscal em 20/12/2007
(fls. 43). Em seguida, dos Termos de Continuidade da Ação Fiscal em 01/02/2008(fls. 45) e
16/04/2008 (fls. 46). Posteriormente, Termo de Intimação para Apresentação de Documentos em
13/06/2008 e 06/08/2008 (fls. 47 e 48). Como resultado do procedimento fiscal, foram lavrados
cinco autos de infração (fls. 49). Pelo Relatório de Lançamento de Débito do AI 37.192.722-6, O
débito ocorreu no período de julho de 2007 a setembro de 2007, período em que a empresa
deixou de se enquadrar no sistema de tributação do “simples nacional”. Sobre os totais mensais
de salários de contribuições foram aplicadas as alíquotas de 20% da Contribuição da empresa à
seguridade social e 1% do SAT – Seguro acidente do trabalho (fls. 50). O Relatório informa
ainda que a falta de informação em GFIP motivou a lavratura do AI DEBCAD 37.192.723-4.
No dia 08 de outubro de 2008, a empresa apresentou Impugnação (fls. 55 a 60),
alegando decadência pela aplicação do art. 173, I do CTN e violação do devido processo legal
(contraditório e ampla defesa). Afirma que não foi dado o prazo legal para que o sujeito passivo
pleiteasse a real informação de seus débitos. Pede em sua conclusão a suspensão de exigibilidade
dos créditos tributários apresentados, possibilitando a emissão da CND ou CPEN.
No Acórdão 05-25005 – 8a Turma da DRJ/CPS, sessão de 04 de março de 2009
(fls. 103 a 110), julgou-se o lançamento procedente em parte, considerando procedentes os de no
37.192.722-6 (processo em questão) e 37.173.612-9 (Processo 10830.009121/2008-63,
apensado), e parcialmente procedente o de no 37.173.611-0 (Processo 10830.009120/2008-19,
apensado), mantendo o crédito tributário remanescente de R$ 157.713,45. Sobre o DEBCAD
37.192.722-6 (contribuição sobre salários dos empregados e individuais, além do financiamento
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa), o DEBCAD 37.173.612-9
(contribuição ao Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE) e o DEBCAD 37.173.611-0
(contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais), o Acórdão explicou que os
valores lançados foram resultado do cotejo entre as folhas de pagamento, as GFIPs e as GPS.
Quanto a alegação de violação ao devido processo legal, o julgamento de 1a
instância considerou que na fase não litigiosa, que procede o processo administrativo fiscal, a
autoridade administrativa se ocupa em coleta de dados, exames de documentos, auditagem dos
dados contábeis e fiscais e a verificação da ocorrência do fato tributário. Nessa fase, descabe a
alegação de cerceamento ao direito a ampla defesa e ao contraditório. Já em momento posterior,
é dizer, após a ação fiscal, inaugurada a fase de impugnação, é que se oportuniza à autuada a
apresentação de documentos e esclarecimentos. Quanto ao pedido de emissão de certidão
positiva com efeitos de negativa, afirmou não haver restrição, dado que reclamações e recursos
são causa de suspensão da obrigação tributária, conforme o Código Tributário Nacional.
O julgamento de 1a instância se preocupa também com a revisão de ofício do
DEBCAD 37.173.611-0:
Distingue-se da íntegra do Relatório Fiscal de folhas 51, itens 1 e 2, que as
contribuições apuradas e devidas foram retidas pela empresa de segurados empregados
e de contribuintes individuais – sócios gerentes, no entanto no relatório “Fundamentos
Legais do Débito” folhas 39/41 em que pese indicar de forma clara e precisa todos os
demais fundamentos da fiscalização, contemplando as diversas capitulações legais
relativas às contribuições ora lançadas e a competência atribuída ao fisco para fiscalizar,
arrecadar e cobrar as contribuições sociais definidas em lei, inexiste referência à
fundamentação legal concernente à obrigação da empresa de arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009122/2008-16

remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
cargo. (grifos nossos)
Diante da constatação da desconformidade do art. 37, da Lei 8.212/91, artigo este
que ordena lavratura de auto de infração quando se constata o não recolhimento de contribuições,
retirou-se do crédito previdenciário os valores referentes às contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais (pro labore). Discrimina em tabela (fls. 109).
Cientificado em 17/11/2009, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em
21/12/2009 (fls. 122 a 124). Afirma ter (a) apresentado todos os seus livros contábeis “fora do
prazo estabelecido pela lei, mas dentro do prazo prescricionário”. Alega que os documentos
foram entregues, porém não aceitos. Alega novamente (b) cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Entendo preliminarmente que o Recurso Voluntário não deva ser conhecido, dada
sua intempestividade.
O Aviso de Recebimento data de 17/11/2009, uma terça-feira (fls. 120), enquanto
o recurso foi apresentado em 21/12/2009 (fls. 125 e 126). O prazo para apresentação, de 30 dias,
encerrou no dia 17/12/2009. Cabe observar o art. 33 do PAF:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009122/2008-16

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital